Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula n. 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
2. Consoante inteligência da norma do art. 64 do CPC, “a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Portanto, é vedado o declínio de competência de ofício, sendo certo que tal matéria deve ser analisada apenas após a apresentação de contestação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.